Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DL N.o 911/69. LIMINAR DEFERIDA. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA RÁPIDA E VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso em apreço, deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores e nos termos do § 9o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, deve o Magistrado inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, com o fim de ampliar as chances do credor em reaver o veículo.

2. Merece reforma a decisão que indefere a inserção de restrição à circulação do veículo no sistema Renajud, na medida em que é um direito da parte tentar recuperar o bem objeto da busca e apreensão, cabendo ao Poder Judiciário, em atendimento aos princípios da cooperação e celeridade processual, facilitar o acesso da parte a ferramentas rápidas e viáveis.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.